Tribunal: TJPA
Processo: 0809824-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809824-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO RICARDO MARGALHO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PROVA ILÍCITA DERIVADA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONHECIDA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PROCESSO AINDA NÃO INSTAURADO – PEDIDO NOVAMENTE NÃO CONHECIDO – CONHECIMENTO DAS DEMAIS TESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCABIMENTO DAS MEDIDAS REFERIDAS NO ART. 319 DO CPP NA ESPÉCIE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2.
Alegações de:
nulidade decorrente de prova ilícita derivada de invasão de domicílio, trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3.
No que tange à alegação de
nulidade decorrente de prova ilícita derivada de invasão de domicílio, tenho que tal matéria não merece conhecimento, uma vez que cediço, conforme remansosa e cristalina jurisprudência, não se permite aprofundamento probatório na via estreita de habeas corpus, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Para que se pudesse examinar tal arguição, inevitavelmente de revolveria material fático em profundidade, o que, como dito, é vedado em sede de habeas corpus.

Por isso, merece a presente ordem parcial conhecimento.

4
.
No que tange ao pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, mesmo fim merece que a matéria anterior.

Segundo o Juízo em suas informações, atualmente o processo encontra-se aguardando a conclusão do inquérito policial, ou seja, não há sequer oferta da denúncia, de modo que o pedido resta completamente inócuo.

Ante a impossibilidade jurídica do pedido nesta matéria suscitada, não o conheço.

5.
Descabimento da alegação de ausência de justa causa e fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da paciente.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas.

Do que consta dos autos, fora apreendido em poder do paciente 30 (trinta) petecas de cocaína, bem como fora fundamentado pelo juízo que consta no sistema informatizado Libra que o paciente responde a outros processos criminais, o que, em contexto, infere-se reiteração delitiva e desrespeito para com o império da lei.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, razão a qual, firmo o entendimento de inadequação e desnecessidade de qualquer medida cautelar diversa da prisão na espécie
.

6.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar da paciente se revela necessária.

7.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

11.

Quanto ao pleito de extensão de

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DENEGANDO-A NA EXTENSAO CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar.

Paciente: Pedro Ricardo Margalho Gomes.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0809824-85.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório e para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar
em favor de
Pedro Ricardo Margalho Gomes
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente,
que o paciente encontra-se preso em circunstância de alegada flagrância delitiva, sob a acusação da prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido preso em sua residência, mediante invasão de domicílio com base em um Disk Denúncia, e supostamente encontrado 34,6 gramas de cocaína.

Alega, em resumo, nulidade decorrente de prova ilícita derivada de invasão de domicílio, trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (Id. nº
3752729)
, que as prestou em 05/10/2020 (id.
3769624
), nos seguintes termos:

“Cumpre-me prestar as informações sobre o pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do nacional PACIENTE PEDRO RICARDO MARGALHO GOMES, recebido neste gabinete em 05.10.2020, referente ao processo de habeas corpus com pedido de liminar, venho prestar as seguintes informações, observando o disposto na Resolução n.º 004/2003-GP.

O paciente PEDRO RICARDO MARGALHO GOMES foi preso em flagrante delito no dia 25.09.2020, por infringência ao Artigo 33 da Lei 11.343/06. Na data de 26/09/2020, o Juízo Plantonista homologou a prisão em flagrante, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, 312, todos do CPP, fls. 17/18, do A.P.F.

Os autos foram distribuidos para este juízo em 28.09.2020. Entretanto, o acusado, ora paciente, foi apresentado para audiência de custódia apenas no dia seguinte. Assim, no dia 29.09.2020, após a oitiva do nacional PEDRO RICARDO MARGALHO GOMES e manifestações do Ministério Público e Defensoria Pública, foi mantida a prisão preventiva do ora paciente, visando a garantia da ordem pública.

Atualmente o processo encontra-se aguardando a conclusão do Inquérito Policial.

A fim de subsidiar Vosso Julgamento, encaminho-lhe cópia do auto de prisão em flagrante, cópia da certidão de antecedentes criminais, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e cópia do termo de audiência de custodia, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar do paciente.
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. nº
3799605)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, alegando, para tanto,
nulidade decorrente de prova ilícita derivada de invasão de domicílio, trancamento da ação penal por ausência de justa causa, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Ab initio
, no que tange à alegação de
nulidade decorrente de prova ilícita derivada de invasão de domicílio, tenho que tal matéria não merece conhecimento, uma vez que cediço, conforme remansosa e cristalina jurisprudência, não se permite aprofundamento probatório na via estreita de habeas corpus, dados seus limites de cognição, sumário e célere.

Para que se pudesse examinar tal arguição, inevitavelmente de revolveria material fático em profundidade, o que, como dito, é vedado em sede de habeas corpus.

Por isso, merece a presente ordem parcial conhecimento.

No que tange ao pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, mesmo fim merece que a matéria anterior. Explico.

Segundo o Juízo em suas informações, atualmente o processo encontra-se aguardando a conclusão do inquérito policial, ou seja, não há sequer oferta da denúncia, de modo que o pedido resta completamente inócuo.

Ante a impossibilidade jurídica do pedido nesta matéria suscitada, não o conheço.

Passa-se, agora, a analisar as alegações referentes à liberdade ambulatorial do paciente, quais sejam, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva da paciente:

“
Nestes termos, IMPÕE-SE A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE do(s) autuado(s) acima identificado(s), assim como a manutenção da custódia cautelar, conforme fundamentação exposta abaixo.

Em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, visando à aplicação da medida mais adequada ao caso versado, dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso não for possível a substituição por outra medida.

Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante e laudo de constatação provisória da droga apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No presente caso verifico que não há possibilidade da concessão de outra medida diversa da prisão preventiva, pois presentes elementos que justificam o decreto da segregação do flagranteado com base no art. 312 do Código de Processo Penal
, a fim de garantir a ordem pública, ressaltando-se que a quantidade de drogas em tese apreendida com o/a ré/u, cerca de 30 PETECAS DE COCAINA, conforme laudo constante nos autos, ser típico de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida. Isto denota uma maior periculosidade do/a acusado/a, fato que já pressupõe estar o/a mesmo/a colocando em risco a ordem pública que se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza
, conforme art. 312 do CPP, necessário se faz, ao menos por hora, manter a custódia cautelar do/a flagranteado/a.

Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a ré/u para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

Sabe-se que a garantia da ordem pública, visa, entre outras coisas, a evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (STF- 2ª T, HC 84.658/PE, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, p. no DJU 03.06.2005, p. 00048, e no mesmo sentido: HC 84.981/ES; HC 84.680/PA; STJ-HC 20401492743 (39034/SP).

Assim vem sendo comumente decidido pelos Tribunais pátrios:

(...)

Ademais, o(s) acusado(s) responde(m) a outros processos criminais, conforme informação extraída do Libra, o que denota a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante do/a ré/u PEDRO RICARDO MARGALHO GOMES em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP
”.

Analisando a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo, percebo que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar às partes e aos demais interessados os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo processado, qual seja, tráfico de drogas.

Do que consta dos autos, fora apreendido em poder do paciente 30 (trinta) petecas de cocaína, bem como fora fundamentado pelo juízo que consta no sistema informatizado Libra que o paciente responde a outros processos criminais, o que, em contexto, infere-se reiteração delitiva e desrespeito para com o império da lei.

É sabido que o tráfico de drogas, muitas das vezes, funciona como um verdadeiro delito matriz, de onde se ramificam os mais diversos injustos, a exemplificação de roubos, homicídios, furtos e corrupções, para que possa seguir o seu fluxo, desmoronando os mais diversos seguimentos sociais.

Tais razões solidificam a cortante gravidade concreta das supostas condutas delitivas apuradas, pelo que torno a assuntar que o seio social merece ser protegido de tais práticas.

Nesse viés, para resguardar a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva da paciente, razão a qual, firmo o entendimento de inadequação e desnecessidade de qualquer medida cautelar diversa da prisão na espécie
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

No que tange à alegação de predicados pessoais favoráveis, não se deve olvidar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais caracteres não são aptos a elidir o requisito da ordem pública na vertente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA
.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.

Desembargador

Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/10/2020